Tribunal: TJMT
Processo: 1023550-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023550-29.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84961981) interposto por RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77529981):
“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENCIA DA MULTA DESCRITA NO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1.608.027/MT – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
É de ser determinada a incidência, sobre o valor da dívida, indicado pelo credor, dos 10% da multa descrita no art. 475-J do CPC/73 e de mais 10% de honorários advocatícios para o Cumprimento de Sentença, em cumprimento a ordem do STJ no REsp 1.608.027/MT: “determinar a incidência da multa do art. 475-J do CPC/1973 sobre o valor exequendo, bem para incluir nos cálculos exequendos honorários advocatícios pelo Cumprimento de sentença, estes arbitrados em 10% sobre o valor exequendo.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1023550-29.2020.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/02/2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de 81163953.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por RAIMAR ABILIO BOTTEGA, que reformou em parte a decisão de primeiro grau apenas para reconhecer que sobre o valor de R$22.428,15, indicado pelo credor, sobre o qual já compõe a multa dos 10% do art. 475-J do CPC/73, há que ser acrescentados os 10% de honorários advocatícios, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Alega violação aos artigos 394, 395 do Código Civil, artigos 20 e 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, ao argumento de que: “(...) As razões do recurso de agravo do Recorrente se fundamentam no recurso de apelação no. 133133/2011-TJMT que determinou que é responsabilidade do devedor, no caso o Recorrido, o pagamento de todos os ônus decorrentes de sua mora, inclusive de juros de mora e de correção monetária durante todo o período da dívida até que ocorra a quitação integral do valor da condenação que lhe foi imposta por decisão judicial já transitada em julgado”.
Assevera que o Tribunal de origem está descumprindo o que foi determinado nos julgamentos do Recurso de Apelação 133133/2011 e pelo STJ no REsp 1.608.027/MT.
Por fim requer que seja determinado os seguintes índices sobre a totalidade do valor da condenação: (a) correção monetária (pelo INPC); (b) juros de mora (1% ao mês); (c) honorários advocatícias fixadas em 10%; (d) que o valor da multa moratória de 10% (dez por cento).
Recurso tempestivo (id. 84987460).
Contrarrazões (id. 87733967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 394, 395 do CC e 20 e 475-J, do CPC/73, está amparada na assertiva de que o Tribunal de origem está descumprindo o que foi determinado nos julgamentos do Recurso de Apelação 133133/2011 e pelo STJ no REsp 1.608.027/MT, devendo ser determinado os seguintes índices sobre o valor da totalidade da condenação: (a) correção monetária (pelo INPC); (b) juros de mora (1% ao mês); (c) honorários advocatícias fixadas em 10%; (d) que o valor da multa moratória de 10% (dez por cento).
O acórdão recorrido decidiu que (id 77529981):
“(...) Mas, considerado que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp. no 1.608.027/MT, autorizou a cobrança da referida multa (10%), é de ser mantido, assim, o valor indicado pelo credor, ou seja, os R$22.428,15.
Assim, não prevalece a tese da decisão impugnada, de que não houve alteração da homologação, que é fruto da redução feita pelo juiz de origem, de R$22.428,15 para R$18.209,64, isto porque, a referida homologação sofreu alteração em razão da ordem do STJ de possibilitar ao credor cobrar o valor da multa de 10% do art. 475-J do CPC/73.
É de ser mantido, portanto, o valor de R$22.428,15, indicado pelo credor, sobre o qual já compõe a multa dos 10% do art. 475-J do CPC/73 e acrescentar, ainda, conforme decidido pelo STJ, mais os 10% de honorários advocatícios.
No tocante aos demais pedidos, vale dizer, de atualização com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, bem como de cobrança de valor de custas e despesas do processo, o STJ não os acolheu e manteve, assim, as vedações feitas pelo acórdão da Apelação no. 141938/2015:
“Igualmente sem razão pedido de pagamento pelo devedor, de custas e despesas processuais, porquanto se trata de Cumprimento de sentença, como era de ser, dentro do próprio processo da ação de conhecimento.”
“Dessa forma não há falar em nova atualização, conforme, indevidamente, pretende o credor apelante.”
Aliás, ao contrário da vontade do credor, não há mais espaço para reavivar pedidos de eventuais atualizações e abatimentos de períodos anteriores aos vários recursos já interpostos, máxime porque referidas questões já estão superadas, inclusive, em sede de Recurso Especial.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao Agravo apenas para reconhecer que sobre o valor de R$22.428,15, indicado pelo credor, sobre o qual já compõe a multa dos 10% do art. 475-J do CPC/73, há que ser acrescentados os 10% de honorários advocatícios, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo óbice sumular acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça